Tribunal: TCU
Processo: 031.047/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 2a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO/TRF 2a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12834/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 11566/2023-TCU-Primeira Câmara de forma que: Item 1.7 do Acórdão 11566/2023-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: "1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região que:" Leia-se: 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que: Item 1.8 do Acórdão 11566/2023-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: "1.8. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região que não há necessidade" (...) Leia-se: 1.8. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que não há necessidade de (...) 1. Processo TC- Processo 031.047/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: João Luiz Evaristo da Silva (XXX.653.997-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.